Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709262-28.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE NUNES APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação interposta por FELIPE NUNES contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que nos autos de ação submetida ao procedimento comum ajuizada em desfavor de SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Nas respectivas razões recursais (ID 57686145), o apelante pediu para que lhe fosse concedida a gratuidade de Justiça, que já havia sido negada no juízo originário, sem a interposição de agravo de instrumento na oportunidade (ID 57686141). Frente a tanto, foi-lhe oportunizada a juntada de documentos (ID 58265176) que pudessem demonstrar sua alegada hipossuficiência, tais como, os últimos 3 contracheques, extratos bancários dos últimos 3 meses, entre outros documentos suficientes a atestar a situação de miserabilidade; contudo, e depois de deferida a dilação de prazo (ID 58265176), o recorrente apresentou apenas o comprovante da situação cadastral do seu CPC e relatórios “emitidos junto à Receita Federal, demonstrando que não possui declaração de renda em seu nome, posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória” (ID 59187033). Relatado. Decido. Conforme já ressaltado na decisão que oportunizou a demonstração acerca da alegada hipossuficiência, a declaração feita pelo requerente é relativa, tornando necessária a exigência de comprovação acerca de tanto (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Nesse sentido, tendo-se em conta que os documentos juntados, a pretexto de demonstração de miserabilidade, não se mostram aptos, porque insuficientes para tal fim, proceda o recorrente, no prazo de cinco (5) dias, ao recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator